Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA. RECONSTITUIÇÃO. SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A PARTICULARES.

1. Não merece prosperar pedido de determinação de reconexão/ religação de rede elétrica e hidráulica pelos réus agravados, pois trata-se de serviços públicos que demandam segurança das instalações, com conhecimentos técnicos específicos.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.